Tribunal: TJSP
Processo: 1042364-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE DE FATO – RECONVENÇÃO – Revelia – Presunção de veracidade que não é absoluta – Ainda que considerados verídicos os fatos narrados na reconvenção, o reconvinte não alcançará êxito na sua demanda se o direito invocado for inaplicável ao caso concreto, ou ainda, caso ausente uma das condições da ação – Pedido de ressarcimento de gastos com reforma de imóvel locado para o

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE DE FATO – RECONVENÇÃO – Revelia – Presunção de veracidade que não é absoluta – Ainda que considerados verídicos os fatos narrados na reconvenção, o reconvinte não alcançará êxito na sua demanda se o direito invocado for inaplicável ao caso concreto, ou ainda, caso ausente uma das condições da ação – Pedido de ressarcimento de gastos com reforma de imóvel locado para o exercício da atividade laboral – Sentença de improcedência – Irresignação do apelante – Provas que indicam a inexistência de sociedade de fato – Contrato de locação exclusivo com o apelante, que se beneficiou com as reformas do imóvel com abatimento de parte do preço dos aluguéis – Sentença mantida.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.